Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718522-35.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: MONTAGO CONSTRUTORA EIRELI RECORRIDO: PREMIUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP D E S P A C H O Intime-se o recorrido, PREMIUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – EPP, para se manifestar sobre a petição de ID 20777170. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora